Tribunal: STF
Processo: HC 202232
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de desobediência, direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 657541, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20.02.2021, pela suposta prática dos crimes de desobediência, direção perigosa, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O Juízo da Central de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 657.541, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o suposto crime em questão NÃO tem violência e NÃO ouve grave ameaça e não consta no A.P.F.D a informação dos policiais acerca da periculosidade do Paciente”. Ressalta que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido “não é considerado Hediondo”, é afiançável e “de baixa gravidade”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ilegalidade da prisão preventiva. Isso porque (i) não foi realizada a audiência de custódia e (ii) “o Magistrado decretou de OFÍCIO a prisão preventiva do paciente”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, as “instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria arrancado o veículo automotor no qual se encontrava para fugir de abordagem policial, expondo a perigo a criança que estava consigo e vindo a colidir com um poste durante a perseguição, além de portar arma de fogo sem autorização, tudo isso enquanto cumpria pena em regime semiaberto ‘harmonizado’, razões pelas quais consideraram que a prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos delitos e dos indícios de contumácia delitiva”.
    12. Ainda nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:
    “No caso em tela, o flagranteado conta com várias anotações criminais e é reincidente em crime doloso, pois já definitivamente condenado, por conta de tráfico ilícito de substância entorpecente, a sanção privativa de liberdade dimensionada em sete (07) anos de reclusão, mas ainda não plenamente cumprida, achando-se ele, a rigor, a fruir de regime semiaberto ‘harmonizado’; consoante se colhe de carreada e extensa Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e de anexo Atestado de Pena, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nesta precisa data. Conforme consta no APFD, a guarnição policial foi abordada por um transeunte que disse que visualizou um homem de pele claro em um carro modelo ‘hatch’ de cor escura portando uma arma de fogo; QUE a equipe policial foi até o local indicado e visualizou um veículo e um indivíduo em seu interior com as características repassada; QUE então foi dada ordem para que o condutor desembarcasse do automotor, tendo em vista a fundada suspeita; QUE então o indivíduo arrancou o carro e iniciou fuga; QUE durante a fuga, o conduzido (...), em altíssima velocidade, perdeu o controle direcional e colidiu com um poste que fica no cruzamento da avenida Silva Lobo com rua Turquesa; QUE então o conduzido foi abordado e preso, já que durante a busca foi encontrado um revólver calibre .38 com três munições intactas; QUE no interior do veículo estava a criança (...), que foi deixada sobe os cuidados da genitora, a senhora (...); QUE o conduzido (...) ficou ferido em razão da colisão veicular, contudo foi medicado no Hospital Odilon Behrens; QUE posteriormente o conduzido foi apresentado nesta Unidade Policial para as providências cabíveis. (...) Neste ponto, residem, pois, indícios da autoria e da materialidade delitiva. Nos termos do artigo 313, II,do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando o flagranteado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, tal qual ocorre no caso em apreço. (documento de ordem n° 07)”.
    13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    15. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que, ao contrário do que assentou a parte impetrante, “não há que se falar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício, visto que houve prévia manifestação do membro do Ministério Público, que pugnou pela imposição da medida extrema ao paciente”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator